Tribunal: TJES
Processo: 0000075-11.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000075-11.2018.8.08.0034
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: RENATO FERREIRA MAIA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFESA DE MÉRITO NA CONTESTAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal vem decidindo no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação.

2. A Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização. Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida, mesmo em casos nos quais o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio e seja a vítima do acidente.

3. Com relação ao pleito de revisão dos ônus sucumbenciais, entendo que assiste razão à parte, pois, verifico que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes.

Assim, constatado que o pleito da parte foi pela indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), observa-se que o autor decaiu no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor pretendido, enquanto a seguradora somente restou sucumbente em 35% (trinta e cinco por cento) do valor requerido.

4. Na hipótese em apreço, verifico que o valor atribuído à causa não é elevado, que a demanda se estende por mais de 05 (cinco) anos e que foi necessária a realização de perícia técnica, razão pela qual, considerando o contido no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000075-11.2018.8.08.0034

APTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APDA: RENATO FERREIRA MAIA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, em
face da sentença de fl. 102, através da qual o magistrado
a quo,
verificando que em função de acidente de trânsito o autor sofreu perda da função de membro inferior esquerdo de média repercussão, em percentual de 50% (cinquenta por cento), julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a Seguradora Líder ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Em suas razões de fls. 104/118, a apelante busca a reforma da sentença objurgada, defendendo, em suma, que: 1) deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, diante da ausência de demonstração do prévio requerimento administrativo; 2) o proprietário do veículo estaria inadimplente como o pagamento do seguro, sendo inaplicável ao caso o enunciado de súmula nº 257 do STJ; 3) diante da sucumbência mínima deve ser aplicada a inversão dos ônus sucumbenciais ou sua revisão, e; 4) o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado na condenação em honorários advocatícios deve ser revisto, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015.

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, o autor, em função de acidente de trânsito ocorrido em 27/10/2017, ajuizou a presente demanda buscando o recebimento do seguro DPVAT.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu o direito da parte autora ao recebimento do seguro DPVAT, julgando a demanda parcialmente procedente. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Indiscutivelmente, qualquer pessoa que sofrer danos pessoais causados por automotores de via terrestre, tem direito a receber a indenização por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme às regras da Lei nº 6.194/74 (Lei do DPVAT).

No caso dos autos, a controvérsia do litígio delimitou-se a uma só questão: se a parte autora possui direito a cobertura securitária DPVAT complementar.

Neste enfoque, o laudo da perícia médica (fl. 95, repetido à fl. 99) classificou o dano corporal sofrido pela parte autora como “debilidade permanente da função do membro inferior esquerdo, de média repercussão, fixável em 50% (cinquenta por cento) de perda.”

Por tal debilidade permanente, deverá receber o valor correspondente a indenização pela perda funcional de um dos membros inferiores (R$13.500,00 x 70% = R$9.450,00), reduzida à 50% (R$ 4.725,00), por se tratar de sequela de média repercussão, nos termos do art. 3º, II, §1º e inc. II da Lei 6.194/74.

Arremato, que a correção monetária deverá incidir desde a data do evento danoso e, os juros a partir da citação, respectivamente, conforme enunciados 580 e 426 da súmula do STJ.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução de mérito (art. 487, I do CPC), para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao autor o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente desde o sinistro, em 23/10/2017 (fl. 23) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e, honorários advocatícios que fixo no percentual de 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inicialmente, entendo que não merece prosperar a alegação de que o interesse de agir da parte não estaria configurado, tendo em vista não ter apresentado pedido administrativo. Quanto ao ponto, o excelso STF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Não constitui demasia consignar que aludida tese, apesar de tratar de demanda que pleiteava requerimento de benefício previdenciário, foi estendida aos pedidos de indenização relativos ao seguro DPVAT, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240)
.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

Seguindo o mesmo entendimento, este Egrégio Tribunal vem decidindo no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação. Ilustrando:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA OFERTOU DEFESA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PRIVILEGIAR JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DE DANO DELE DECORRENTE. ART. 5º DA LEI Nº 6.194/1974. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 2. O STF aplica as ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 3.
Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, sobretudo quanto à falta de comprovação do acidente, bem como do nexo de causalidade entre o suposto acidente e a limitação apurada, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do apelado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido. Além disso, a ação foi ajuizada em 09/11/2015, e após cognição exauriente, deve-se privilegiar decisão de mérito justa e efetiva, nos moldes do art. 6º do CPC/2015.
4. Quanto ao mérito da causa, sem a simples prova do acidente e do dano dele decorrente não é devida indenização do seguro DPVAT, sob pena de ofensa ao art. 5º, da Lei nº 6.194/1974. 5. Quando o boletim de ocorrência apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras, não há que se falar em presunção juris tantum de veracidade dos fatos ali narrados. Precedentes. 6. Hipótese em que, salvo as contraditórias declarações unilaterais do apelado, não há nenhum elemento de prova nos autos (inclusive documentação médica) que evidencie, minimamente, que o apelado tenha sofrido um acidente com veículo automotor que ensejou a sua incapacidade permanente apurada pelo laudo de exame de lesões corporais, o qual foi realizado, por determinação do juízo, apenas para apuração da existência e quantificação das lesões. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 068150010772, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CREDORES. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os legitimados para pleitear a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, na condição de herdeiros da vítima, são credores solidários, podendo a indenização ser paga, em sua integralidade, para qualquer um deles, que responderá perante os demais pela parte que cabe a cada um. 2. Ressalte-se que a genitora da vítima é casada com o apelado e informou estar ciente da ação, assim como do pedido de pagamento no valor integral, tendo inclusive, outorgado procuração aos mesmos advogados do recorrido com amplos poderes em relação à ação de seguro DPVAT. 3. O STF encampa a posição de que as diretrizes estabelecidas no julgamento do RE 631.240/MG, que decidiu o tema 350 de repercussão geral, o qual tangenciava a questão relativa ao prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários, é aplicado por analogia aos feitos em que se discute o seguro DPVAT.
4. Em ação voltada ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, o interesse de agir da parte autora fica evidenciado pela apresentação de contestação de mérito, tornando desnecessária a comprovação do requerimento administrativo, o que ocorreu no caso
. 5. Os juros e a correção monetária foram erroneamente fixados na sentença e sua alteração de ofício não representa ofensa ao princípio do non reformatio in pejus , face iterativo entendimento do STJ. 6. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula n. 580 do STJ) , já os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula n. 426 do STJ). 7. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem . 8. Recuso desprovido. De ofício, determino que o valor a ser pago será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso até a citação, vedada sua cumulação posterior com correção monetária, sob pena de bis in idem . (TJES, Classe: Apelação, 060160010199, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BOLETIM DE ACIDENTE. PRESCINDIBILIDADE. INCAPACIDADE PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com a compreensão firmada em sede de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG, a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, de tal forma que, para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver a necessidade de ir a Juízo, que, in casu , consistiria na negativa administrativa de pagamento do seguro DPVAT. II.
Na hipótese, em que pese a demanda haver sido ajuizada em data posterior à do julgamento do RE 631.240/MG (03.09.2014) e não ser precedida de requerimento administrativo, por constar com defesa de mérito apresentada pela parte ré/apelante, sobressai-se a presença de interesse de agir superveniente, particularidade que, sopesada ao princípio da primazia da resolução do mérito consagrado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, enseja na superação da prefalada vicissitude processual.
III. O boletim de ocorrência de trânsito lavrado por autoridade policial é documento prescindível para o ajuizamento da ação de cobrança de DPVAT, podendo a instrução probatória fundar-se em outros elementos que evidenciem os requisitos descritos na Lei n. 6.194/1974. IV. O valor contido no inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a redação conferida pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do acidente noticiado nos autos, consiste na importância máxima a ser auferida pelo segurado acometido por invalidez permanente, razão pela qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez. V. Por haver o Departamento Médico Legal (DML) constatado a incapacidade permanente do membro inferior direito do autor/apelado no grau de 75% (setenta e cinco por cento), o mesmo fará jus ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez e pela porcentagem de 70% (setenta por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). VI. Deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso e juros de mora desde a data da citação, conforme entendimento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na Súmula 508 e nos REsp nº 1.483.620/SC e 1.098.365/PR, ambos julgados sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. VII. O quantum da condenação não deve ser apreciado isoladamente para fixação da parcela de responsabilidade de cada uma das partes quando do reconhecimento da sucumbência recíproca. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150057103, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

In casu
, a contestação não se ateve apenas à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, tendo também demonstrado resistência ao suposto direito da parte apelada, refutando os pleitos contidos na exordial, de modo que presente o interesse processual.

Também não se sustenta a alegação de que o apelado não faz jus ao pagamento da indenização tendo em vista que o recorrido estava inadimplente com o seguro DPVAT na época dos fatos e que a súmula 257 do STJ não é aplicável na hipótese em que a vítima é o próprio proprietário do veículo.

Isto porque, a Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização,
in verbis
:

Súmula 257 do STJ – “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida, mesmo em casos nos quais o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio e seja a vítima do acidente. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1757675/PR, QUARTA TURMA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 19.9.2019, Dje de 24.9.2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio
. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Ademais, tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga à vítima, mesmo que esta esteja inadimplente
. O seguro dpvat tem natureza social, impondo-se concluir que a indenização se mostra devida, não havendo também em se falar em compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo, vitimado pelo evento, esteja inadimplente com relação ao prêmio respectivo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.223809-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - VÍTIMA DE ACIDENTE - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA N. 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento. Nos moldes do Enunciado n. 257 da Súmula do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A Resolução nº 332/2015 não se sobrepõe à lei que rege a matéria (art. 7º, da Lei nº 6.194/74), tendo em vista a hierarquia normativa em nosso ordenamento jurídico.
A possibilidade de ação regressiva demanda discussão em ação própria, razão pela qual não é capaz de impedir o pagamento da indenização securitária em discussão, não havendo que se falar sequer em compensação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192436-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

Com relação ao pleito de revisão dos ônus sucumbenciais, entendo que assiste razão à parte, pois, verifico que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes.

Assim, constatado que o pleito da parte foi pela indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), observa-se que o autor decaiu no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor pretendido, enquanto a seguradora somente restou sucumbente em 35% (trinta e cinco por cento) do valor requerido.

Por fim, não vejo como alterar o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado na condenação dos honorários advocatícios.

Com efeito, o julgador, ao fixar os honorários de sucumbência, deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e, ainda, o valor econômico da questão.

Na hipótese em apreço, verifico que o valor atribuído à causa não é elevado, que a demanda se estende por mais de 05 (cinco) anos e que foi necessária a realização de perícia técnica, razão pela qual, considerando o contido no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para redistribuir os ônus sucumbenciais que serão suportados em
35% (trinta e cinco por cento) pela seguradora e em 65% (sessenta e cinco por cento) pelo autor, respeitada a gratuidade deferida na fl. 50.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)